Tribunal: TJDFT
Processo: 0733436-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733436-68.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PÚBLICOS DO DF DESPACHO Considerando a decisão do Superior Tribunal de Justiça de ID 56612472 – p. 4/9, transitada em julgado em 5/3/2024 (certidão ID 56612472 - p. 15), retornem-se os autos ao órgão julgador para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031